Tribunal: TJDFT
Processo: 0719701-02.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-09
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ENDEREÇO DO CONTRATO. “ENDEREÇO INCOMPLETO” COMPROVAÇÃO DA MORA. DEVER DO DEVEDOR FIDUCIÁRIO CONFERIR O CONTRATO. NEMO AUDITUR PROPRIAM TURPITUDINEM ALLEGANS.

1. O relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, parcial ou total, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e do art. 1.019, inciso I).

2. A finalidade da ação de busca e apreensão é reaver o bem que foi entregue ao devedor em garantia real por meio de um contrato de mútuo, a exemplo da alienação fiduciária.

3. A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente (Súmula no 72 do STJ).

4. A notificação sobre o inadimplemento deve ser remetida pelo credor ao devedor no endereço constante no contrato firmado entre ambos, por carta registrada com aviso de recebimento. Mesmo que o AR retorne sem ser entregue ao devedor, resta cumprido o requisito legal para constitui-lo em mora (Decreto-Lei no 911/1969, art. 2o, §2o).

5. Cabe ao devedor, como parte cooperativa e interessada no fiel cumprimento do contrato, fornecer o seu endereço correto e verificar a precisão nos registros contidos nos instrumentos firmados, não podendo ser beneficiado por erro material que ele próprio poderia ter corrigido. “Nemo auditur propriam turpitudinem allegans.” Ninguém pode se beneficiar da própria torpeza, dos próprios erros.

6. Recurso conhecido e provido.